Tribunal: STF
Processo: HC 196919
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, no processo nº 5000339-24.2021.8.24.0023, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a apreensão, em via pública, de 46 porções de cocaína (10 gramas), na posse da paciente. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, aludindo à reincidência específica. Ressaltou não ser a existência de filho, com 11 meses de idade, suficiente à observância da prisão domiciliar. Determinou o envio de ofício ao Conselho Tutelar, visando a colocação da criança em família substituta.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 638.896, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta sem fundamentação a decisão que implicou a prisão preventiva. Destaca a excepcionalidade. Frisa cabível a substituição pelo recolhimento domiciliar, afirmando ser a paciente lactante, mãe de filho de 11 meses de idade. Aponta que a reincidência não impede a conversão. Alude ao artigo 318-A do Código de Processo Penal e ao decidido, pela Segunda Turma, no habeas corpus nº 143.641, relator ministro Ricardo Lewandowski.
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento da custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas – considerada a quantidade de entorpecente (46 porções de cocaína) – e a reincidência específica indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A paciente comprovou ser mãe de Heitor Gabriel Pamplona Lopes, nascido em 11 de fevereiro de 2020, hoje com 11 meses de idade. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a custódia, cabendo observar os requisitos do artigo do 318-A do Código de Processo Penal, a versar a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. O Juízo ressaltou inadequada a observância do recolhimento domiciliar, ante a reincidência específica e a quantidade de droga.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator